Tribunal: TJDFT
Processo: 0708405-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUSITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. DECISÃO AGRAVADA DEVE SER MANTIDA.

1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

2. Deve ser mantida a decisão agravada se há a necessidade de abertura do contraditório e da ampla defesa na instância de origem para melhor elucidação dos fatos.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.